Tribunal: STF
Processo: Rcl 64640
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edifica Participações Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Brasília (Processo 0000940-10.2018.5.10.0008), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Nobre ministro relator, o caso advém de ação trabalhista proposta em desfavor desta empresa, ao qual impõe a reclamante como responsável solidária pela condenação. 



    O caso, em 01/10/2018 o ‘prestador de serviços terceirizado’ buscou o judiciário trabalhista sustentando em petição inicial que seu contrato de prestação de serviços era uma forma de pejotização, pedindo assim o reconhecimento de vínculo trabalhista entre 02/01/2014 a 26/10/2016 com as empresas ao qual entabulou contrato de prestação de serviços (Cleveland Mining Company) e sua subsidiária no Brasil (Cleveland Mineração Ltda).



    Não relata fraude ao seu contrato de prestação de serviços, nem apresenta requisitos do artigo 3º da CLT, como a exigência da pessoalidade, subordinação, alteridade, enfim, sustenta apenas que foi contratado para prestar serviços na condição de CFO – Diretor Financeiro da empresa Cleveland Mineração Brasil Ltda, percebendo o salário mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 



    Neste sentido, em observação ao entendimento majoritário do STF na ADPF 324 e RE 958.252 verifica que há violação da decisão deste Excelso Supremo Tribunal Federal, estando o processo trabalhista originário vigente com sentença que deve ser cassada, vez que não ocorreu o trânsito em julgado da decisão. 



    […]



    O episódio, Samuel Christopher Clarke, Cidadão Australiano foi contratado na Australia, por ‘Cleveland Mining Company Pity Ltd’ para prestar serviços na forma terceirizada como diretor (CFO), com direito a participação acionaria na empresa (ações ordinárias) e benefícios exclusivos de diretores – como previdência australiana no percentual de 9%, bônus conforme legislação estadual da Australia Ocidental, retenção de tributos na forma PAYG e pagamentos de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) em dólares australianos por ano, que seriam pagos por quinzena – cópia do contrato. 



    Neste sentido, a diretoria da holding estrangeira e o suposto reclamante trabalhista entabularam contrato de prestação de serviços de forma terceirizada para em serviço a holding, através de sua empresa e de sua equipe técnica, sem subordinação jurídica, pessoalidade, no intuito de fazer análise técnica da aplicação dos valores financeiros (investimentos). 



    O Cidadão Australiano, que possui RNE passou a residir no Brasil e continuou prestando serviços para as empresas, na condição de terceirizado e fiscalizando os valores advindos da Australiana nos projetos na América do Sul, tal qual Bahia Iron Mineração Ltda e Cleveland Premier Mineração Ltda. 



    Pois bem, na vinda do suposto reclamante para o Brasil, a prestação de serviços passou a ter como forma de pagamento as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela Subsidiária da Holding Australiana no Brasil, Cleveland Mineração Brasil Ltda a sua empresa (Leumas Consultoria Ltda). 



    Dito tudo isso, cumpre esclarecer em aparte que o contratado não é hipossuficiente, vez que concordou e sempre esteve ciente de todas as regras da prestação de serviços [...]



    Entretanto, em 29/07/2019 foi proferida a primeira sentença dos autos ao qual declara vinculo empregatício entre o autor/ Samuel Christopher Clarke e as Reclamadas – Cleveland Mining Company Ltd, Cleveland Mineração Ltda e responsabilidade solidária de Cleveland Premier Mineração Ltda e Edifica Participações Ltda. 



    Diga-se de relato fático, que as empresas Cleveland Mining Company e Cleveland Brasil Mineração Ltda não foram citadas por falta de representação no Brasil. 



    Apresentado recurso ordinário pelas empresas Cleveland Premier Mineração Ltda e Edifica Participações foi utilizado como supedâneo recursal a nulidade da sentença ‘a quo’, eis que, as empresas que contrataram o prestador de serviços é detinham representação estrangeira não foram citadas, o que deveria ser efetuado via carta rogatória. 



    Pois bem, em 19 de maio de 2021 a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região por sua unanimidade conheceu dos recursos ordinários interpostos e deu provimento ao pleito para declarar como cassada a sentença às fls. 556-578 e 717-724, anulando todos os atos processuais decisórios e determinando a reabertura da instrução processual, com a citação válida da 1.ª reclamada (Cleveland Mining Company Ltd) – via carta rogatória, nos termos dos arts. 232 e 237, II, do CPC, restando prejudicados o recurso ordinário da terceira reclamada e o apelo adesivo do autor, nos termos do voto do Juiz Relator, com ressalvas do Desembargador Mário Macedo Fernandes Caron. 



    [...]



     No retorno dos autos a instância inicial, houve o pedido de desistência do reclamante/Samuel Clarke em face da empresa Cleveland Mining Company (holding australiana). 



    As demais empresas foram novamente citadas, e apresentaram defesa para audiência de instrução em 13/11/2023 as 08h15minutos, momento em que não foi permitido a produção de provas e quaisquer argumentos das partes, tudo rejeitado pelo juiz, inclusive as defesas, sob alegação de que pode o juizo aproveitar os atos processuais é no seu entendimento não havia necessidade de nova defesa e nem produção de provas. 



    Pois bem, em 27 de Novembro de 2023 proferiu nova sentença condenando novamente as empresas contratantes e as responsáveis solidárias no suposto vínculo empregatício com o reconhecimento de relação de emprego pela Justiça do Trabalho Brasileira com base unicamente na alegação de pejotização. 



    Rejeitou-se a tese de terceirização, alegando que as empresas contratantes promoveram a famosa pejotização para burlar o suposto vínculo empregatício, é em literal violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal de que em diversos casos análogos, afirmou ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante.”



    Ao final, requer a procedência da reclamação “para cassar a decisão dos autos de nº 0000940-10.2018.5.10.0008, proferida pelo Juiz Urgel Ribeiro Pereira Lopes, Juiz de direito da 8ª Vara do Trabalho da Comarca de Brasília – DF para que outra seja proferida nos moldes das decisões vinculantes na ADPF 324 e RE 958.252 – Tema 725 STF, conforme artigo 161 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. ” (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Juízo reclamado reconheceu o vínculo empregatício em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 12): 



    “A respeito da contratação do autor por meio de Pessoa jurídica, o fenômeno modernamente conhecido pelo termo ‘pejotização’ é na verdade um ardil, no qual o empregador exige do empregado a criação de uma pessoa jurídica para lhe prestar serviço, nada obstante para disfarçar a relação de emprego, eis que presentes os requisitos ínsito no artigo 3ª da CLT. 



    Já pelos termos do contrato celebrado entre as partes, fls. 36/39, entrevemos o claro intuito da contratante de burlar o vínculo empregatício por meio da PJ, porque a 4ª reclamada propõe abertamente a contratação da PJ impondo obrigações e concedendo benefícios (das legislações australiana e brasileira) ao reclamante como se empregado fosse.



    Outro ponto infundado alegado pela 2ª reclamada é sobre a anterioridade da PJ ao contrato. Tal pois, ao consultarmos o CNPJ da empresa Luemas Consultoria Ltda, PJ do reclamante, verificamos que há imediatidade entre a data de criação da PJ, em 9/9/2013, com as datas exaradas nos e-mails das tratativas da contratação, igualmente no final do ano de 2013.



    Aliás, as notas de serviço emitidas pela PJ, fls. 129/158, são sequenciadas, desde o ano de 2014 até o ano de 2016, justamente o período do vínculo exigido.



     Em prosseguimento, conforme princípios elementares, para que se possa ter caracterizada a relação de emprego, necessária se torna a comprovação da existência dos elementos essenciais estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não-eventualidade,onerosidade e, principalmente, subordinação. Impõe-se ainda o registro de que todos estes pressupostos devem estar presentes, de forma concomitante, pelo que, na ausência de um. 



     A onerosidade se comprova pelas notas fiscais emitidas pela PJ,fls. 129/158, com o escopo de remunerar mensalmente o trabalho do autor no cargo de diretor financeiro, pagas pela 1ª e 2ª reclamadas.



    A pessoalidade se revela nítida, uma vez que muito embora houvesse contratação de pessoa jurídica, os serviços sempre foram prestados pela pessoa do reclamante que não poderia se fazer substituir, de acordo com as avenças tidas com a 1ª ré por e-mail, o contrato de fls. 461/475 e pela prova testemunhal.



     Em relação à não-eventualidade e à subordinação, a prova oral colhida ratifica a tese autoral de que a prestação de serviços ocorreu de forma ininterrupta, não tendo havido nenhuma alteração das atribuições após a contratação formal e que o reclamante tinha superior hierárquico. 



    [...]



    Por oportuno, ressaltamos que a prova documental e testemunhal, ainda, evidenciaram a subordinação do reclamante ao sócio e ao procurador da 1ª reclamada, Sr. DAVID JAMES MENDELAWITZ e Sr. ANDREI SANDOVAL. 



    [...]



    Nesta conjunção, uma vez presentes os requisitos essenciais para caracterização da relação de emprego, reconheço o vínculo de emprego havido entre o obreiro e a 1ª e 2ª reclamadas, no período de 6/1/2014 a 26/10/2016, de acordo com os ajustes firmados nos documentos de fls. 36 e 58/59.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilícita o contrato de prestação de serviços financeiros firmado com a Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0000940-10.2018.5.10.0008, em trâmite na 8ª Vara do Trabalho de Brasília. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente